Tribunal: TJSP
Processo: 1053365-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE SOJA. ação de rescisão contratual c/c cobrança de encargos rescisórios. Hipótese dos autos é de puro cumprimento do negócio jurídico. Causa de pedir inicial pautada em pretensões de rescisão contratual, com aplicação de penalidades negociais cabíveis, de natureza não compensatória. Depósito nos autos, pela ré, do valor pretendido pelo autor. Incidência apenas dos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE SOJA. ação de rescisão contratual c/c cobrança de encargos rescisórios. Hipótese dos autos é de puro cumprimento do negócio jurídico. Causa de pedir inicial pautada em pretensões de rescisão contratual, com aplicação de penalidades negociais cabíveis, de natureza não compensatória. Depósito nos autos, pela ré, do valor pretendido pelo autor. Incidência apenas dos encargos moratórios expressamente previstos em contrato pelas partes. Inteligência dos arts. 421 e 421-A, do CC. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.